Tribunal: TJDFT
Processo: 0724407-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724407-59.2020.8.07.0001 RECORRENTES: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA, LUCIMEIRE DOS SANTOS ALMEIDA RECORRIDO: MARSE AMARAL SPINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. CONCESSÃO DE MORATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. DESOBRIGAÇÃO DOS FIADORES. EXONERAÇÃO DE DÉBITOS POSTERIORES À MORATÓRIA. RESPONSABILIDADE ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSO DO DIREITO E DEMORA DESLEAL DE COBRANÇA. AUSÊNCIA. VENDA DAS QUOTAS PELO SÓCIO-FIADOR. AUSÊNCIA DE EXPRESSA COMUNICAÇÃO FORMAL À CREDORA. PERMANÊNCIA DA GARANTIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 838, I, do Código Civil prevê que o fiador fica desobrigado dos deveres decorrentes da fiança se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor. A concessão de moratória consiste em ato do credor, que resolve estender o prazo de cumprimento da obrigação ao devedor, a fim de obter o adimplemento. 2. Concedido novo prazo para o pagamento total do aluguel sem o consentimento dos fiadores, e não mera tolerância quanto ao recebimento do aluguel, está configurada a moratória, devendo ser afastada a responsabilidade dos fiadores das obrigações inerentes ao contrato, haja vista o aumento do risco de sua situação ante eventual inadimplemento do devedor, que demonstrou a incapacidade de cumprir a obrigação no prazo originário. 3. A concessão da moratória às locatárias pela locadora, sem anuência dos fiadores, conduz à exoneração destes apenas pelos débitos posteriores à moratória, não sendo razoável implicar em exoneração total da fiança prestada, ficando a garantia preservada relativamente a eventuais inadimplementos anteriores do devedor principal. 4. Havendo cláusula expressa no contrato de locação, a responsabilidade do fiador perdura até a efetiva entrega das chaves, ainda que não tenha anuído com a prorrogação do prazo contratual, se não houve a exoneração do encargo. 5. Não se verifica exercício abusivo do direito ou demora desleal de cobrança que fere a boa-fé objetiva se a credora/locadora buscou retomar o imóvel pouco tempo após o início do inadimplemento, bem como ajuizou a execução para cobrança da quantia devida em tempo notavelmente considerado razoável e dentro do prazo prescricional aplicável ao caso. 6. Infere-se do art. 818 do CC que a exoneração da fiança exige formalidade, na medida em que se cuida da garantia prestada pelo fiador quanto ao cumprimento da obrigação assumida pelo devedor principal não se admitindo, pois, exoneração por mera dedução. Assim, ainda que o sócio-fiador tenha se retirado da sociedade, a ausência de comunicação de exoneração expressa da garantia prestada faz com que as obrigações contratuais assumidas pela fiança permaneçam. 7. Recursos desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 366, 819 e 838, inciso I, todos do Código Civil, defendendo que os fiadores devem ser exonerados da garantia prestada no contrato, bem como da solidariedade, uma vez que não anuíram ao pacto moratório. Sustentam a exoneração total da obrigação da fiança e não apenas quanto aos débitos posteriores à mencionada moratória; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, expondo ser descabida a condenação dos insurgentes ao pagamento da multa pela oposição dos embargos de declaração. Ademais, apresentam divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgados do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 366, 819 e 838, inciso I, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005